Tribunal: STF
Processo: Rcl 51544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre eventual situação de reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    3. Por regra, descabe revolver aspectos fático-probatórios do caso, mas viável e oportuno sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.